Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719155-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: EVERTON DE OLIVEIRA BASTIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outras contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação revisional de contrato proposta em seu desfavor por EVERTON DE OLIVEIRA BASTIDA (processo n. 0705420-23.2021.8.07.0006). Por verificar que o recurso foi interposto sem comprovação do recolhimento do preparo, determinei a intimação das agravantes para que realizassem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). No entanto, decorreu o prazo legal sem que houvesse o cumprimento da determinação imposta – certidão de ID 26915145. Desse modo, diante da deserção (ausência de recolhimento do preparo no prazo devido), o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator